Tribunal: TJDFT
Processo: 0724798-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE. BOLETO FALSO. CANAL NÃO OFICIAL. SEGURANÇA DA COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA. CULPA CONCORRENTE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo réu/Serasa, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo, solidariamente, a pagar à parte autora a quantia de R$ 974,56, a ser corrigida monetariamente a contar da data do ajuizamento do feito e acrescida de 1% (um por cento) de juros de mora por mês a partir da citação.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil do recorrente para ressarcir à recorrida o valor do prejuízo material sofrido, em razão do golpe perpetrado por terceiros.

IV. Razões de decidir
4. Das Normas Aplicáveis. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC).
6. Da Responsabilidade Material. Evidencio que as instituições com plataforma digital, ao veicular produtos por meio de sua infraestrutura tecnológica, assume a posição de fornecedor de serviços, de modo que devem ser responsabilizadas pela segurança do seu uso, a fim de evitar danos aos seus usuários, assim sendo, a quebra de segurança por fraudadores digitais caracteriza falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor.
7. É inegável que o vício de qualidade do serviço ofertado pelo recorrente não garante a segurança de seus clientes referente ao sigilo de dados, bem como pela fiscalização de sítios eletrônicos ativos em seu nome.
8. De outro lado, entendo que a recorrida cooperou para a fraude, ante atitude negligente. Note-se que a mesma, além de acessar sítio eletrônico não oficial da recorrente e contactar com número também não oficial, promoveu pagamento de boleto sem observar que o beneficiário era pessoa diversa do real credor, o que demonstra falta de zelo da recorrida ao realizar o pagamento sem a devida conferência.
9. Constato, portanto, que há concorrência de culpas, pois a conduta da recorrida concorreu, paralelamente à conduta do recorrente (fornecedor de serviços), para a formação do evento danoso.
10. Não se trata de exoneração de responsabilidade civil, mas de uma causa que fixará proporcionalmente a responsabilidade dos envolvidos, limitando-se a 50% (cinquenta por cento) do valor dos danos materiais para cada um dos litigantes.
11. Conclusão. Esse cenário indica que o recorrente é responsável por 50% do dano material sofrido.
V. Dispositivo
12.Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, tão somente quanto ao recorrente, para reconhecer sua responsabilidade pelo percentual de 50% do valor do prejuízo atualizado do débito, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.
13. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Tese de Julgamento: Havendo concorrência de culpas para a consecução da fraude, o prejuízo deve ser rateado igualmente entre fornecedor e consumidor.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, Arts. 14 e 20; Lei no 9.099/95, Art. 55.